Tribunal: TJDFT
Processo: 0724577-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA PETIÇÃO DE HABILITAÇÃO. OMISSÃO NA SENTENÇA. DEFERIMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE NO CASO.
1. O deferimento da gratuidade de justiça terá efeito retroativo à data do requerimento, diante da omissão quanto ao seu exame pela sentença recorrida.
2. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. No caso, a prova demonstra que a capacidade financeira da parte está fragilizada.
3. Apelação conhecida e provida.